Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705122-61.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDA OLIVEIRA FERREIRA EMBARGADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O À Secretaria, certifique o trânsito em julgado e remeta os autos à primeira instância. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator